Tribunal: TJDFT
Processo: 0708354-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708354-83.2019.8.07.0018 RECORRENTE: JULIANA ZAPPALA PORCARO BISOL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO JULIANA ZAPPALÁ PORCARO PIRES DE SABOIA vem aos autos, por meio da petição de ID 35394916, informar o julgamento de mérito dos recursos especiais relativos ao Tema 1.076, e requerer o prosseguimento do feito com a aplicação da sistemática dos precedentes. De início, sustenta a dessemelhança fático-jurídica entre a o caso concreto e o tema afetado pela Corte Superior. Acrescenta que o acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste TJDFT utilizou de forma errônea o critério disposto no § 8o do artigo 85 do CPC, uma vez que equidade deve ser levada em consideração apenas nas hipóteses em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável ou quando o valor da causa for muito baixo, situações não vislumbradas na presente demanda. Nada a prover. Com efeito, o apelo especial interposto pela ora requerente se encontra sobrestado em virtude de determinação advinda do próprio Superior Tribunal de Justiça que enquadrou a matéria debatida nestes autos ao Tema 1.076 (ID 27176755). Ademais, em relação ao citado paradigma, não obstante tenha sido julgado o seu mérito, em 16/3/2022, até o momento, não há publicação do respectivo acórdão, motivo que inviabiliza o emprego do rito dos recursos repetitivos. Diante de tais circunstâncias, devolvam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial, nos termos da decisão de ID 27191150. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031